Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TANIELLA CARRIJO PANIAGO - CPF: 095.158.971-73 (AGRAVADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ABERTURA DE CONTA POUPANÇA EM NOME DE MENOR. CONDIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a abertura de conta poupança em nome de menor, como condição para o recebimento de ajuda de custo estudantil, no prazo de cinco dias,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a fixação de prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação imposta à
Instituição Fin
anceira
é desarrazoada, diante de alegada complexidade operacional; e

(
ii
) saber se é cabível, nesta via recursal, a análise da concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, a decisão agravada fundamentou de modo adequado
a
concessão da tutela de urgência, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da negativa de abertura da conta poupança.

4. O prazo de cinco dias úteis não se mostra desproporcional ou excessivamente exíguo, tratando-se de obrigação rotineira para instituição financeira de grande porte.

5. A multa diária possui caráter coercitivo, sendo legítima enquanto medida de efetividade da prestação jurisdicional.

6. A impugnação à concessão da gratuidade judiciária não pode ser analisada no presente recurso, nos termos do art. 1.015, inc. V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina a abertura de conta poupança em nome de menor para viabilizar o recebimento de auxílio educacional, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
. O prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação não configura medida desproporcional quando se trata de procedimento ordinário para instituição bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 98, 300 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006590-56.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024,
DJe
12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito da 1ª Vara de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000226-71.2025.8.11.0020, ajuizada pela menor
T. C. P.,
representada por
ALINE REZENDE PANIAGO,
deferiu a tutela de urgência determinando à Instituição Financeira a abertura de conta poupança em favor da autora, no prazo de cinco dias, sob o fundamento de que a falta da conta bancária impossibilita a estudante de receber a ajuda de custo destinada aos alunos do curso superior (ID. 183077808, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 271119870), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida fixou prazo exíguo e desproporcional para cumprimento da obrigação, desconsiderando a complexidade operacional e burocrática da abertura de contas bancárias, especialmente para menores de idade. Argumenta, ainda, que a tutela deferida impõe ônus excessivo à instituição financeira, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de haver necessidade de melhor análise da documentação exigida para a abertura da conta.

Com tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a obrigação imposta pela decisão recorrida, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, para afastar a tutela concedida ou, subsidiariamente, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi por mim
indeferido
no ID.
272491880
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
272669379
.

A Agravada apresentou contraminuta no ID.
278548395
, alegando que a decisão
encontra-se
devidamente fundamentada na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ressaltando que a negativa do
B
anco em abrir a conta inviabiliza o recebimento de ajuda de custo essencial à educação da menor
, bem como que
a imposição da multa é medida legítima e proporcional, sendo descabidas as alegações de ocultação de patrimônio
, pugnando pela
manutenção da decisão agravada.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo desprovimento do recurso (ID.
280211354
).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
271167858
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a abertura de conta poupança no prazo de cinco dias úteis,
sob pena
de multa diária, alegando a existência de complexidade
operacional
incompatível com o prazo fixado e questionando a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

Do cotejo dos autos,

contudo,
constato que o
recurso
não
comporta

provi
mento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...) No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, tenho que o pedido liminar comporta deferimento, eis que a parte autora traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, mormente pelos e-mails enviados, os quais comprovam a solicitação de abertura de conta junto à instituição financeira, todavia sem êxito (id n. 182967541, 182965737 e 182965740).

O perigo de dano é evidente, consubstanciada no fato de que a parte autora sem a conta poupança
, encontra-se
impedida de receber a ajuda de custo fornecida aos estudantes do curso de ensino superior.

Assim, preenchidos os requisitos legais, o deferimento do pedido liminar é
medida
imperiosa.

Posto isso, com base na fundamentação supra,
DEFIRO
a tutela pleiteada para
determinar ao banco requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, a abertura de conta poupança em nome da autora
[
T
. C. P.]
.

(...)

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. (
...)”
(ID. 183077808, na origem) (
g.n
.)

Como
destaquei na ocasião da decisão que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
o
BANCO DO BRASIL
apresentou irresignação acerca da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência por visualizar a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de recebimento da ajuda de custo estudantil, diante da negativa do Agravante em proceder à abertura da conta poupança e, neste ponto, não observo manifesto desacerto no
decisum.

Isso porque a decisão agravada fundamentou adequadamente a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de receber ajuda de
custo fornecida aos estudantes do curso de ensino superior
, de modo que não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, entendo que o período de 05 (cinco) dias úteis fixado pelo juízo
a quo
não se mostra,
prima facie
, desarrazoado, não havendo comprovação inequívoca de que tal prazo seja insuficiente para o cumprimento da obrigação por parte da Instituição Financeira agravante.

É que a natureza da obrigação fixada, qual seja, a abertura de conta poupança,
à
toda evidência, configura procedimento relativamente simples e rotineiro para instituições financeiras de grande porte como o
BANCO DO BRASIL S.A.
, não demandando complexidades operacionais extraordinárias, já que, notoriamente, o Agravante possui sistemas informatizados e processos padronizados que permitem a abertura de contas de forma ágil, de modo que o prazo fixado, em verdade, revela um equilíbrio entre a necessidade de celeridade na prestação jurisdicional e a viabilidade prática para a Instituição Financeira cumprir a determinação.

Além disso, a imposição demulta, em caso de descumprimento, não tem caráter puramente sancionatória, mas visa inibir a possível inércia da parte obrigada, sendo suficiente que o Banco Agravante cumpra a ordem judicial para evitar amultaimposta.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA MANTIDA - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de
crédito, ao que se
evidencia
, não contratados pela parte autora.
Mostra-se pertinente manter a possibilidade de imposição da multa por descumprimento, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.” (TJMT. N.U 1006590-56.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por fim, no que tange à alegação do Agravante de que a
A
gravada não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça, tal questão não pode ser analisada neste momento, pois não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o qual prevê de forma expressa, em seu inciso V, que apenas a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou o acolhimento do pedido de sua revogação podem ser
objeto de agravo de instrumento, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão agravada devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou a antecipação da tutela recursal, o desprovimento do present
e agravo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do agravo de instrumento

interposto pel
o
BANCO DO BRASIL
S/A
,
porém, na parte conhecida,
LHE
NEGO PROVIMENTO
,
em consonância com o parecer ministerial,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025